Tribunal: TJMT
Processo: 1030462-96.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030462-96.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MARIO DA SILVA - CPF: 621.205.731-15 (EMBARGANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA JULGADA IMPROCEDENTE - SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO DIRETAMENTE ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - DESPROVIMENTO -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE -
INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a contradição e obscuridade apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

LUIZ MÁRIO DA SILVA
opõe recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID nº 176040153), objetivando sanar suposta contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 175471683, proferido no recurso de apelação cível interposto em face de
CLARO S/A
,

que foi desprovido à unanimidade.

Em suma, sustenta o embargante que o v. acórdão se encontra maculado por contradição, uma vez que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, porém, afirmou que tal débito não pode ser removido da plataforma do SERASA, tampouco deixar de ser cobrado, sendo, portanto, manifestamente contraditório.

Alega que cabia ao julgador prolatar a procedência dos pedidos do embargante, declarando ser inexigível o débito prescrito em seu CPF e determinando a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva.

Insiste que a demanda não visa o reconhecimento de inexistência do débito, mas apenas seja reconhecida a prescrição com a declaração de inexigibilidade, a fim de que a requerida cesse seus atos de cobrança em face do embargante.

Assegura que o acórdão é obscuro, pois fundamentou sua decisão baseando-se em argumentos jamais utilizados na exordial (inexistência de débito).

Defende exaustivamente as mesmas teses já aventadas no recurso de apelação, reafirmando que a inscrição do nome do consumidor no SERASA LIMPA NOME configura meio coercitivo para pagamento da dívida, o que não pode prosperar.

Ao fim, requer sejam conhecidos e acolhidos os embargos, a fim de que sejam sanadas a contradição e obscuridade indicadas, declarando-se a inexigibilidade do débito prescrito do embargante e determinando sua remoção da plataforma SERASA LIMPA NOME com a cessação das cobranças realizadas pela embargada.

Contrarrazões no ID nº 177295170, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, por fim, também não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, sem razão o embargante quanto
à suposta contradição no acórdão recorrido, posto que não se observa qualquer incompatibilidade entre os fundamentos apresentados.

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais aplicáveis à matéria discutida.

Desta feita,
in casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição e obscuridade no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato os aludidos vícios sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se o embargante não concorda com o entendimento exposto, deve valer-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023